Tribunal: TJMT
Processo: 1011201-91.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011201-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE PAULINO DA SILVA - CPF: 061.087.481-09 (PACIENTE), 1º JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MARCOS HENRIQUE PAULINO DA SILVA - CPF: 061.087.481-09 (PACIENTE), WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (ADVOGADO), WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. A RELATORA, DOUTORA GLENDA MOREIRA BORGES, FICOU VENCIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – MATÉRIA DE FATO – INCOMPOSSÍVEL COM A ESTREITA VIA DO
HABEAS
– PRETENSA DESNECESSIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – INDICATIVOS DE ELEMENTOS CONCRETOS HÁBEIS A DEMONSTRAR A PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IMPERTINÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

Revela-se
imprópria a análise aprofundada acerca da argumentação relativa à suposta caraterização do delito de porte de droga para consumo pessoal porque a temática trata de matéria de fato, a demandar dilação probatória, providência incompatível com o estreito espectro de cognição do
habeas corpus
.

Verificada a subsistência dos fundamentos que afastaram a aplicação das medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), impõe-se a manutenção do cárcere do paciente, mormente diante das peculiaridades da causa que demonstram certa profissionalização de sua atividade ilícita.

A morosidade processual não se caracteriza com a simples extrapolação dos prazos abstratamente previstos em lei, fazendo-se necessária a aferição das peculiaridades do caso concreto para se concluir se o acusado está ou não sofrendo constrangimento ilegal.

A discussão acerca da possível inobservância do denominado “
princípio da homogeneidade
” é estéril, dadas as diferenças essenciais de finalidade entre a prisão preventiva, meramente instrumental, e a prisão pena, voltada à “
reprovação e prevenção do crime”
(art. 59, caput, do Código Penal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em prol de
Marcos Henrique Paulino da Silva
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído ao Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que mantém a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do delito de tráfico de drogas.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente é mero usuário de drogas, que foi apreendida ínfima quantidade de entorpecente, bem como que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema (art. 312 do CPP), sobretudo se considerados os predicados por ele ostentados (primariedade, matrícula escolar, emprego e residência fixos), que autorizam, quando muito, a aplicação de medidas cautelares alternativas ao claustro (art. 319, CPP).

Realça que o paciente permanece segregado em contexto de ilegítimo excesso de preso, porque sua prisão perdura há mais de 90 (noventa) dias sem que a instrução processual tenha sequer começado. Assinala que a adoção da custódia cautelar se revela desproporcional na hipótese, porquanto, caso eventualmente condenado, sequer será imposto ao paciente o regime mais severo para o inicial cumprimento da pena.

Assim, invocando o princípio constitucional da presunção de inocência, requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja expedido alvará de soltura em prol do paciente ou, subsidiariamente, sejam aplicadas as medidas cautelares diversas. Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações foram fornecidas pela autoridade judiciária.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após examinar cuidadosamente os elementos de convicção acostados, constata-se contexto que autoriza a concessão de ordem de
habeas corpus
em prol do paciente.

Inicialmente, cumpre registrar que se
revela
imprópria a análise aprofundada da argumentação relativa à desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para uso pessoal porque a temática, à evidência, trata de matéria de fato, a demandar dilação probatória, providência incompatível com o estreito espectro de cognição do
habeas corpus
.

Não obstante, registre-se que ressai do decreto prisional a prova da materialidade e os indícios da prática delitiva, consubstanciados, notadamente, na localização e apreensão de porções de maconha com o paciente e nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, robustecidos, de resto, pelo oferecimento da denúncia em face do paciente, fatores que revelam, em princípio, o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema.

De outro lado,
não se pode olvidar que o princípio constitucional da presunção de inocência estabelece o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções. Nesse diapasão, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada, isto é, com a indicação dos elementos concretos que ensejaram a decretação ou a manutenção da medida extrema.

No caso, extrai-se que a prisão em flagrante do paciente, efetivada em
23 de fevereiro de 2020
, foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública em razão da
reiteração delituosa
, dado que ele responde outra ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (id. 43635993, p. 02/03).

Requerida a revogação da custódia cautelar, o juízo
a quo
sinalizou a persistência dos pressupostos fáticos que embasaram originariamente o decreto cautelar e acresceu que “
a aplicação de medidas cautelares, in casu, são insuficientes para inibir o acusado de realizar novos delitos e tampouco são proporcionais diante da
gravidade concreta do fato praticado e da periculosidade do réu
” (
sic
), vindo a indeferir o pedido formulado em favor do paciente (id. 43635995, p. 03/04).

De fato, o fundamento suscitado pelo juízo
a quo
para a conversão da prisão em flagrante em preventiva (reiteração delitiva) demonstra a necessidade de adoção de medida cautelar na hipótese. Sucede que o decreto prisional se limita a firmar a necessidade da custódia sem explicitar a ineficácia da aplicação na hipótese de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Outrossim, a decisão que indeferiu o pedido de revogação do claustro descurou de apontar
elementos concretos
hábeis a demonstrar a insuficiência e inadequação das cautelares menos restritivas, em inobservância ao quanto disposto no art. 282, § 6º, do CPP, que estabelece que “
o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Registre-se, por oportuno, o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais (STF, ADPF n. 347 MC/DF), a reafirmar o raciocínio de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, sobretudo nos dias que correm, dada a premente necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da pandemia da Covid-19.

Nesse contexto, examinada a documentação coligida à luz de um juízo de proporcionalidade, verifica-se que as medidas cautelares alternativas ao claustro (art. 319 do CPP) revelam-se, em princípio, suficientes para se evitar a prática de infrações penais e mais adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente.

Com efeito, constata-se que a droga apreendida (
maconha
) não é tida como entorpecente de elevado efeito nocivo e que a quantidade das porções (
57,501 gramas
) não se revela expressiva. Ainda, não se extrai das decisões que versam acerca da custódia cautelar indicativos de envolvimento do paciente com organizações criminosas, pelo que não se vislumbra a suposta gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada.

Ademais, tanto a presente imputação quanto o registro criminal anterior que pesa contra o paciente não se referem a crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, não sendo despiciendo registrar que nos autos da ação penal mencionada pelo juízo também se verificou apreensão de quantidade de drogas pouco expressiva (0,60g de cocaína, 3,05g de maconha e 19,05g de pasta base de cocaína – AP Código 305061 – 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra), a tornar nebulosa a aventada periculosidade social do paciente.

Se não bastasse, ao que parece, o beneficiário é tecnicamente primário, possui residência fixa e trabalho lícito.

Assim, tem-se que a hipótese melhor se amolda à imposição de medidas cautelares menos restritivas, especialmente a proibição de ausentar-se da Comarca e o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos IV e V, do CPP), sem prejuízo da aplicação de outras providências ao crivo do juízo de origem.

Ante o exposto,
concedo ordem
de
habeas corpus
para
substituir a prisão preventiva
de
Marcos Henrique Paulino da Silva
pelas
medidas cautelares descritas no art. 319, incisos IV e V, do CPP.

Oficie-se ao juízo de primeira instância
, determinando-se que seja
expedido alvará de soltura
em favor do beneficiário
, observadas as cautelas de praxe.

Advirta-se o paciente que o descumprimento injustificado das medidas cautelares poderá resultar o imediato restabelecimento da prisão preventiva.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marcos Henrique Paulino da Silva
, apontando como autoridade coatora
a Juíza
de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra
/MT, que
mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O
impetrante alega que o paciente
é
mero usuário de drogas e
que não se fazem presentes os pressupostos da segregação cautelar. Nesse particular, argumenta ainda que o paciente ostenta bons predicados pessoais e que, em caso de condenação, não iniciará o cumprimento da pena em regime fechado.

Outrossim, afirma estar caracterizado o excesso de prazo, na medida em que, decorridos mais de 90 dias desde a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ao tempo da impetração, a instrução processual ainda não havia se iniciado.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Iniciado o julgamento, a eminente relatora, Excelentíssima Senhora Doutora Glenda Moreira Borges, votou pela concessão da ordem.

Pedi vista dos autos para analisar o caso com o necessário cuidado, uma vez que me chamou a atenção o fato de
o paciente

possuir
registro crimina
l

O cenário
fático
que ensejou
a prisão do paciente pode ser extraído
do relato do policial militar Admilson Duarte de Oliveira, transcrito pelo magistrado plantonista que homologou o flagrante,
in verbis
:

“
Que confirma os fatos do BOPM 2020.55330 de 22/02/2020, registrado por nossa equipe de força tática, reafirmando que, nesta noite, por volta de 22h40min, estávamos em rondas pelo bairro Vila Alta, quando fomos abordados por um cidadão, nos relatando que havia um rapaz, moreno magro, em uma moto Titan de cor escura, que estaria fazendo o tráfico de entorpecentes, na modalidade de moto entrega nos bares daquele bairro, porém o cidadão não quis ser identificado. Diante das informações, deslocamos em rondas pelo bairro sentido Unic/Avenida Brasil, quando avistamos o suspeito trafegando em uma moto com as mesmas características informadas e resolvemos abordá-lo, no entanto ele tentou empreender fuga, até que próximo a Lanchonete Unibar conseguimos abordá-lo, com o qual encontrado quatro (04) porções médias de substância análoga a MACONHA. Sendo assim, lhe demos voz de prisão e o conduzimos para esta delegacia sem lesão corporal
” (Id. n. 43635993, p. 2;
sic
).

Ademais, depreende-se do laudo de constatação que a massa total da substância entorpecente encontrada em poder do paciente foi de aproximadamente 57,5g (cinquenta e sete gramas e meio).

Outras circunstâncias do caso concreto não podem ser examinadas nesta oportunidade, dada a seletividade do impetrante na escolha dos documentos de que se valeria como prova pré-constituída neste
writ
.

De qualquer sorte, a
questão de estar ou não caracterizado o delito de tráfico é afeta ao mérito da ação penal, uma vez que o
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta à incursão em matérias como materialidade, autoria e adequação típica da conduta, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, razão pela qual se mostra impertinente a alegação de que o paciente é mero usuário de drogas.

Por outro lado, conquanto a quantidade de maconha apreendida não seja significativa, não há como ignorar que, de acordo com as declarações prestadas pelos policiais, o paciente estava efetuando a distribuição do produto em bares do bairro Vila Alta, no período noturno, utilizando uma motocicleta para se deslocar de um estabelecimento ao outro, o que, em princípio, denota certa profissionalização de sua atividade ilícita.

Não fosse o bastante, contata-se que, ao tempo do fato, o paciente já respondia, em liberdade, pelo suposto cometimento de crime da mesma espécie (Ação Penal n. 0006821-05.2019.8.11.0055, código 305601, da Comarca de Tangará da Serra/MT), o que evidencia a sua propensão a praticar novas condutas dessa natureza, em desrespeito à ordem pública, caso agraciado com medidas cautelares mais brandas.

Assim, não vejo como flexibilizar o entendimento consolidado por este Tribunal no sentido de que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”, conforme o enunciado sumular n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Nessa ordem de ideias
, a impetrada, ao indeferir o pedido de revogação da segregação cautelar, consignou que “
mesmo possuindo em desfavor outra ação penal pela prática de fato análogo ao retratado nestes autos, o indiciado não se demonstrou intimidado pela legislação e aplicação de eventual sanção penal, restando induvidoso que a liberdade dele acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes
” (Id. n. 43635995, p. 3).

Além disso, é notório que eventuais predicados pessoais favoráveis – de caracterização questionável no caso concreto, dada a aparente
obstinação delitiva do paciente – não se prestam, por si sós, a elidir a prisão preventiva, quando evidenciado o
periculum libertatis
(verbete sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Todos esses fatores foram muito bem abordados pelo juízo de origem, tanto na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, quanto na que indeferiu a revogação da custódia, valendo-se o magistrado plantonista e a impetrada, em ambas as oportunidades, de fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos dos autos.

Quanto ao alegado excesso de prazo, cumpre enfatizar que a morosidade processual não se caracteriza com a simples extrapolação dos prazos abstratamente previstos em lei, fazendo-se necessária a aferição das peculiaridades do caso concreto para se concluir se o acusado está ou não sofrendo constrangimento ilegal.

Firmada essa premissa, verifico que a ação está se desenvolvendo em ritmo compatível com tais nuances, mormente a se considerar o contexto de pandemia atualmente vivenciado e seus compreensíveis impactos na tramitação não só desse, mas de todos os processos no País inteiro.

Convém salientar que o paciente foi preso em flagrante no dia 23 de fevereiro do corrente ano, ou seja, às vésperas do reconhecimento do estado de calamidade pública, e, de acordo com a impetrada, a notificação da defesa para apresentar resposta à acusação foi determinada no dia 2 de junho último, de modo que não vejo excesso apto a configurar constrangimento ilegal, sobretudo porque a decisão de manutenção da custódia cautelar foi proferida no dia 29 de abril, não ocorrendo, portanto, desrespeito ao prazo estabelecido no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.

Frise-se, outrossim, que a discussão acerca da possível inobservância do denominado “princípio da homogeneidade” é estéril, dadas as diferenças essenciais de finalidade entre a prisão preventiva, meramente instrumental, e a
prisão pena
, voltada à “
reprovação e prevenção do crime
” (art. 59,
caput
, do Código Penal).

Finalmente, entendo não ser caso de aplicação das medidas
sugeridas
pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Recomendação n. 62/2020, uma vez que, para além de tal instrumento não ser revestido de caráter cogente, o paciente é jovem, goza de boa saúde e não integra o denominado “grupo de risco” da Covid-19, tanto assim que a matéria nem sequer foi aventada na impetração.

Diante do exposto, com a devida vênia da eminente relatora,
denego
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020